Tribunal: STF
Processo: RE 1289912
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 32, Vol. 2):
    “Ação de Revisão de Benefício pelo rito ordinário. Ação movida por viúva de ex-servidor, visando à atualização de pensão e pagamento de atrasados. Sentença julgando improcedente o pedido. Recurso de Apelação Cível. REFORMA PARCIAL, pois a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente à data do óbito do servidor, no caso 15/03/05. Pensionista que está com sua pensão defasada. Revisão com base no art. 7º da E.C. 41/03. Documentação que demonstra pagamento a menor. Ação que se julga procedente, em parte, devendo o Fundo proceder à revisão e pagar os atrasados dentro do prazo quinquenal previsto na Súmula 85 do STJ. Provimento Parcial do Recurso”.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos, apenas para afastar a condenação na taxa judiciária (fl. 57, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 66, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 40, §§ 7º e 8º, da CRFB, com redação dada pela EC 41/2003, bem como ao art. 3º, I, II e III, da EC 47/2005. Em suma, alega que a parte recorrida não preencheu os requisitos previstos no art. 3º da EC 47/2005, razão pela qual não faz jus à paridade e à integralidade.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 34-36, Vol. 2):
    “Consoante se verifica, o finado marido da autora faleceu em 15/03/05 e a Corte Superior consolidou a matéria através da Súmula 340, pela qual “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. 
    O tema encontra seu desate no art. 40, § 8º, da CRFB/88, que determinava: 
    “Os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade...”
    Por seu turno, a Constituição Estadual, em seus artigos 82, § 2º e 89, § 5º, acompanhou essa regra federal. 
    Assim, se o legislador constituinte não distinguiu, descabe ao intérprete fazê-lo. A paridade entre ativos, inativos e pensionistas foi consagrada dentro do chamado princípio da isonomia.
    Ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98, ficou firmado o entendimento de que não mais se restringe o parâmetro da pensão, pois, anteriormente, se fazia remissão às Leis Estaduais nº 1.127/87, nº 285/79 e nº 1.256/87, hoje normas infraconstitucionais. 
    Cabe destacar que, posteriormente, a E.C. nº 41/03, em seu art. 7º, determinou que “serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade...”. 
    O exame da documentação acostada revela que o ex-servidor se estivesse vivo receberia R$ 1.008,0, mais 60% de ATS, mas a pensionista aufere apenas R$ 450,00 (fl. 67). 
    Toda a defesa do instituto foi baseada no pedido de equiparação ou de paridade à integralidade do que o finado receberia se estivesse vivo. Porém, como foi dito, devido ao § 8º do art. 40 da CF, consagrado na EC nº 41/03, a autora não faz jus à integralidade. Porém, com base no art. 7º da modificação Constitucional, pode requerer a revisão, já que demonstrou a disparidade enquanto que o Fundo Previdenciário não trouxe nenhuma prova de que está regularmente fazendo essa revisão.
    Logo, válido o pleito da autora de obter a atualização da pensão que ficou defasada no tempo.”.
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 898.745-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/10/2016)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente